Tribunal: TJSP
Processo: 2256873-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Decisão saneadora que defere pedido de produção de prova pericial. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere pedido de produção de provas. Hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC/2015. Ausência de demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento da controvérsia em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Decisão saneadora que defere pedido de produção de prova pericial. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere pedido de produção de provas. Hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC/2015. Ausência de demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento da controvérsia em eventual recurso de apelação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.